Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743159-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: JULIEN BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;C COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME contra decisão de (ID 143453514 - autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação em automóvel registrado em nome do executado, bem como indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no SERAJUD. Afirma que foram realizadas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado, no entanto, todas restaram infrutíferas; que o art. 139 do CPC dispõe sobre a possibilidade de utilização de todas as medidas para alcançar o crédito perseguido; que não foi observado o princípio da efetividade do processo; que o lançamento de restrição de circulação no veículo já penhorado é uma forma de auxiliar na localização do bem; que diante do não pagamento da dívida, o nome do executado deve ser inserido no SERASAJUD. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja inserida a imediata restrição de circulação do automóvel, bem como seja incluído o nome do executado cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Custas recolhidas (ID 42383478). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor, sem olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil). Ademais, o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com a finalidade de satisfazer o crédito da parte exequente. Sobre as medidas executivas, abalizada doutrina registra: “O modelo baseado na tipicidade das medidas executivas tende a alcançar resultados satisfatórios na medida em que as situações de direito material e os problemas que emergem da sociedade sejam parecidos. Nesses casos, é até mesmo conveniente a previsão de medidas similares para os casos em que problemas parecidos se reproduzem, a fim de que se observe em relação àqueles que estejam em uma mesma situação de direito material um procedimento também similar. Quando, porém, o modelo típico de medidas executivas mostra-se insuficiente, diante de pormenores do caso, o sistema típico acaba tornando-se ineficiente, faz-se necessário realizar-se um ajuste tendente a especificar o procedimento, ajustando-o ao problema a ser resolvido. Para tanto, é de todo conveniente que o sistema preveja um modelo atípico ou flexível de medidas executivas (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. 2a. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1071) (grifamos). Na hipótese, as particularidades da execução não autorizam o deferimento da medida executiva atípica. A consulta realizada por meio do sistema RENAJUD (ID 12511911 – autos de origem) denota que o agravado possui o veículo M.Benz/GLA200FF, 2018/2019, e que, na oportunidade, foi inserida a restrição de transferência do bem. A pesquisa revelou que o automóvel possui restrição no Renavam referente à alienação fiduciária, motivo pelo qual o agravante requereu a expedição de ofício ao credor fiduciário, a fim de que seja informado o valor pendente do contrato de financiamento, para, posteriormente, seja efetivada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, o que restou deferido pelo Juízo de origem. Logo, tal medida impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e a sua circulação. A medida pretendida pelo agravante, todavia, tem natureza subsidiária, de modo que a providência não alcançará a satisfação do crédito. Em elucidativo precedente, esta Corte de Justiça decidiu que “A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem.” (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.) Desse modo, em análise prefacial, inexiste a probabilidade do direito, tampouco se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a restrição de circulação é destinada, como reconhece o próprio agravante, a coagir indiretamente o devedor ao pagamento da dívida, bem como viabilizar futura penhora do bem. De igual modo, não há utilidade da medida referente à inserção do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, já que tal ato não representará mudança, no curso da execução. Ademais, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. Nesse sentido: “(...) O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018.) Portanto, não resta caracterizado o risco de dano grave ao agravante, devendo o próprio credor diligenciar, administrativamente, para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora